Tribunal: STJ
Processo: 1049222-73.2017.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021418 - SP
(2025/0295267-5)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
ANTÔNIO CÉSAR MERENDA
EMBARGANTE
:
CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
:
MARIA CRISTINA PONTES DE MORAES MERENDA
ADVOGADOS
:
RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
JOÃO PEDRO FERRAZ DELGADO - SP491207
CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - SP236321
EMBARGADO
:
SOCOLOKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
:
DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
EMBARGADO
:
PETRUS II - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
:
WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA57106477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ddc83c50-beed-45a2-8808-c246015d0493

Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ddc83c50-beed-45a2-8808-c246015d0493

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021418 - SP
(2025/0295267-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO CÉSAR MERENDA
EMBARGANTE
: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: MARIA CRISTINA PONTES DE MORAES MERENDA
ADVOGADOS
: RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
JOÃO PEDRO FERRAZ DELGADO - SP491207
CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES -
SP236321
EMBARGADO
: SOCOLOKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
EMBARGADO
: PETRUS II - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56449925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:05
Código de Controle do Documento: 621124ee-61db-4b6c-86fa-f66131a047b9

Trata-se de embargos de declaração (fls. 3.983-3.990) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 3.973-
3.974):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de apreciar a "correta qualificação
jurídica" da cláusula 21.6 do contrato firmado entre as embargadas (Socoloka e Petrus
II), a qual demonstraria que a adquirente tinha plena ciência da parceria imobiliária
anterior e das obrigações da vendedora perante a ora embargante (CEM).
Argumenta que a Petrus II não seria "estranha ao negócio original",
conforme consignado no acórdão, mas sim participante consciente de um
esvaziamento patrimonial. Alega, ainda, que o enfrentamento desse ponto é essencial
para definir a responsabilidade solidária da adquirente e a nulidade da venda,
defendendo que tal análise prescinde do reexame fático (afastando a
).
Súmula n. 7/STJ
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnações apresentadas pelas embargadas (fls. 3.995-3.999 e 4.001-
4.004), com pedido de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56449925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:05
Código de Controle do Documento: 621124ee-61db-4b6c-86fa-f66131a047b9

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 3.977-3.978):
Primeiramente, não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional. O Tribunal de origem, tanto no acórdão da apelação
quanto na rejeição dos embargos de declaração, pronunciou-se de
forma clara e suficiente sobre os pontos fundamentais da controvérsia,
ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.
O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente cada
argumento se já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. No caso concreto, o Tribunal enfrentou a tese de nulidade da
venda à Petrus II ao concluir que, uma vez rescindido o contrato de
parceria original, por inércia da própria recorrente, esta perdeu a
legitimidade para questionar negócios subsequentes sobre o imóvel. A
Corte local explicitou que a inviabilidade do negócio decorreu da
inércia da autora, por mais de uma década, e que a rescisão do
contrato de parceria implicava o retorno ao status quo ante, com
ressarcimento de custos, não havendo que se falar em nulidade da
venda posterior a terceiro.
Desse modo, não há negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No que diz respeito à responsabilidade das recorridas e à validade do
negócio jurídico, a Corte local concluiu, com base nas provas dos
autos, que a inviabilidade do loteamento "Bom Clima" decorreu da
inércia da recorrente por mais de uma década, e não da venda do
terreno. O acórdão consignou expressamente que "a área que sofreria
parcelamento do solo continua em seu estado natural, deixando de
atender a sua função social por aproximadamente 20 anos" (fl. 3.831)
e que a autora não provou ter envidado os melhores esforços para a
consecução do contrato.
Para acolher a tese de que a culpa seria da Municipalidade ou de que
as obras no "Parque Valença" justificariam o atraso, seria necessário
reanalisar o laudo pericial e os documentos acostados aos autos,
providência incabível nesta via recursal. Da mesma forma, a isenção
de culpa da Petrus II foi baseada na ausência de restrições no registro
do imóvel e no fato de ser estranha ao pacto original, conclusões
fáticas que demandariam nova incursão nos fatos para serem
alteradas.
Ademais, a análise da responsabilidade solidária e das obrigações
contratuais pretendida pelos recorrentes exigiria a interpretação de
cláusulas contratuais (especificamente a cláusula 21.6 do contrato
entre as recorridas, citada no recurso). O Tribunal de origem
interpretou que as obrigações e intenções previstas no contrato de
parceria vinculavam apenas os contratantes originais, sendo a tais
estranha a compradora do terreno.
Documento eletrônico VDA56449925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:05
Código de Controle do Documento: 621124ee-61db-4b6c-86fa-f66131a047b9

Rever a conclusão do acórdão, quanto à existência de fraude,
simulação ou má-fé da adquirente, e quanto à responsabilidade pelas
obrigações previstas no contrato de parceria, demandaria reavaliação
do contrato e incursão no campo fático-probatório, providências
vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Conforme se extrai do trecho acima transcrito, não há qualquer vício a ser
sanado.
Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso, ao não
reconhecer que o Tribunal de origem deixou de apreciar a nulidade da venda e a
responsabilidade solidária da Petrus II. Contudo, o acórdão embargado consignou que
a Corte local concluiu que a inviabilidade do negócio decorreu da inércia da própria
recorrente, por mais de uma década, o que resultou na perda de sua legitimidade para
questionar negócios subsequentes (como a venda à Petrus II). Portanto, a tese foi
enfrentada e rejeitada, o que afasta a existência de omissão.
Ademais, o julgado foi explícito ao mencionar a cláusula 21.6 e ao
fundamentar que a sua interpretação, bem como a verificação de má-fé ou ciência da
adquirente para fins de solidariedade, esbarra inevitavelmente no reexame do acervo
probatório e das disposições contratuais. A tese de que a análise de referida cláusula
constituiria mera "qualificação jurídica" é, em rigor, uma tentativa de contornar os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Para que este Tribunal Superior pudesse concluir
de forma diversa do Tribunal de origem, que assentou a inexistência de nexo causal
entre a venda e o insucesso do empreendimento, atribuindo este último à inércia da
própria parte embargante, seria necessário revalorar provas e reinterpretar o ajuste
firmado entre as rés, o que é vedado nesta instância.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se
constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:05
Código de Controle do Documento: 621124ee-61db-4b6c-86fa-f66131a047b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.021.418 / SP
Número Registro: 2025/0295267-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10492227320178260114 1049222732017826011450000 10496999620178260114
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO CÉSAR MERENDA
AGRAVANTE : CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA PONTES DE MORAES MERENDA
ADVOGADOS : RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
JOÃO PEDRO FERRAZ DELGADO - SP491207
CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - SP236321
AGRAVADO
: SOCOLOKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
AGRAVADO
: PETRUS II - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA57080379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 92364702-1cba-41d0-b5dc-62b88722c82b

EMBARGANTE : ANTÔNIO CÉSAR MERENDA
EMBARGANTE : CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : MARIA CRISTINA PONTES DE MORAES MERENDA
ADVOGADOS
: RICARDO FRANCISCO ESCANHOELA - SP101878
LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR - SP065128
JOÃO PEDRO FERRAZ DELGADO - SP491207
CESAR AUGUSTO PRESTES NOGUEIRA MORAES - SP236321
EMBARGADO : SOCOLOKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
EMBARGADO : PETRUS II - EMPREENDIMENTOS E PLANEJAMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS - SP080469
ADELIA HEMMI DA SILVA - SP184904
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:03
Código de Controle do Documento: 92364702-1cba-41d0-b5dc-62b88722c82b